Tribunal: TJDFT
Processo: 0738417-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE CAMBIAL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENGREGA EM DATA FUTURA. INADIMPLEMENTO DA CORRESPONDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO CONTRATANTE. OBRIGAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Autor narra que contratou com a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP, que atuava como correspondente cambial da ora Apelante, União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., a compra de moeda estrangeira para entrega em data futura, mas que, chegado o dia de receber as moedas, o acordo não foi cumprido pela empresa.
2. Nesse contexto, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, com base na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, segundo a qual a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial.
3. Constata-se nos autos que o pagamento pela compra da moeda estrangeira foi realizado, pelo Autor/Apelado, nos dias 4/3/2020 e 5/3/2020, datas em que a beneficiária dos valores, Ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., mantinha Contrato de Convênio de Correspondente Cambiário com a corretora Ré/Apelante União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., o qual permaneceu em vigor no período de 17/2/2020 a 8/4/2020, consoante informado pelo Banco Central do Brasil.
4. Tendo os depósitos sido realizados dentro do período de vigência do contrato de correspondência cambial celebrado entre as empresas, responde a corretora Ré/Apelante União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., integrante da cadeia de fornecimento do serviço, objetiva e solidariamente pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão do inadimplemento da obrigação de entrega da moeda adquirida, consoante previsão contida na cláusula 3.2.3 do contrato e nos artigos 2o e 8o, IX, da Resolução no 3.954 do Bacen, bem como nos artigos art. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Inviável acolher a alegação de culpa exclusiva de terceiros, pois a correspondente cambial atuava por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, não se enquadrando, assim, no conceito de “terceiro” em relação ao negócio entabulado com o consumidor.
6. Ausente a culpa exclusiva do consumidor, ao qual não pode ser transferida a obrigação da corretora Ré/Apelante de fiscalizar a regularidade das operações realizadas pela correspondente cambial por ela contratada.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.